Tribunal: TJDFT
Processo: 0744832-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Processo : 0744832-13.2020.8.07.0000 DESPACHO O agravo foi interposto desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo recursal destes autos. Assim, à parte recorrente para promover o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator